Tribunal: TJSP
Processo: 1010298-68.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
LOCAÇÃO – Pretensões de despejo por falta de pagamento e cobrança – Desocupação do imóvel no curso da lide – Subsistência da pretensão de cobrança dos alugueis, encargos e da multa compensatória julgada parcialmente procedente, decotada a multa compensatória – Multa compensatória objeto de emenda da petição inicial deferida e exigida por conta da desocupação antecipada do imóvel, não

Ementa:
LOCAÇÃO – Pretensões de despejo por falta de pagamento e cobrança – Desocupação do imóvel no curso da lide – Subsistência da pretensão de cobrança dos alugueis, encargos e da multa compensatória julgada parcialmente procedente, decotada a multa compensatória – Multa compensatória objeto de emenda da petição inicial deferida e exigida por conta da desocupação antecipada do imóvel, não caracterizando "bis in idem", pois de natureza diversa da multa moratória – Multa compensatória devida em proporção ao tempo que restava para o decurso do prazo contratado – Artigo 4o, da Lei do Inquilinato - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010298-68.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
LL BENS IMOVEIS LTDA, é apelado TRANS TRUCK POWER TRANSPORTE
E AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão, na
forma do artigo 942, do CPC: por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencidos relator sorteado e 4a Juiz, acórdão com o 3o Juiz, de
conformidade com os votos da 2a Juíza e 5o Juiz, que integram este colegiado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ DUARTE,
vencedor, SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), vencido, SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, LUIZ
EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010298-68.2017.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APELANTE: LL BENS IMOVEIS LTDA.
APELADA: TRANS TRUCK POWER TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE
CARGAS EIRELI
VOTO No 41.029
LOCAÇÃO
Pretensões de despejo por falta de
pagamento e cobrança Desocupação do imóvel no curso
da lide
Subsistência da pretensão de cobrança dos
alugueis, encargos e da multa compensatória julgada
parcialmente procedente, decotada a multa compensatória
Multa compensatória objeto de emenda da petição inicial
deferida e exigida por conta da desocupação antecipada
do imóvel, não caracterizando “bis in idem”, pois de
natureza
diversa
da
multa
moratória

Multa
compensatória devida em proporção ao tempo que restava
para o decurso do prazo contratado Artigo 4o, da Lei do
Inquilinato - Apelação provida.
Adoto aqui o relatório já lançado nos autos pelo ínclito
Relator sorteado, do seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por LL BENS IMÓVEIS
LTDA (fls. 142/150) contra a r. sentença de fls. 123/126, proferida pelo MM.
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Praia Grande, Dr. Cláudio Teixeira
Villar, que julgou parcialmente procedente a ação de despejo por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento cumulada com pedido de cobrança deduzido em face de TRANS
TRUCK POWER TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI,
para condenar a requerida ao pagamento dos aluguéis, parcelas de IPTU e
demais encargos vencidos até a data da desocupação definitiva do imóvel
(07/08/2017), com correção monetária e juros de 1% ao mês, desde cada
vencimento, além da multa de 20%. Reconheceu a sucumbência recíproca.
Visa a apelante o recebimento de multa contratual por
rescisão unilateral. Faz menção à entrega das chaves em Juízo. Pontua o
disposto no artigo 4o da Lei 8.245/91. Diz tratar-se de compensação financeira
pela rescisão antecipada. Transcreve precedentes. Postula o provimento do
recurso. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 156/164.”
É o relatório.
O apelo merece provimento.
Com efeito, o contrato de locação firmado pelas partes foi
ajustado pelo prazo inicial de trinta meses, com início a 06.06.2016 e término a
06.11.2018 (fl. 15).
Nada obstante, o imóvel foi desocupado a 07.08.2017 (fl.
44), já no curso do processo, o que deu ensejo à emenda da petição inicial de
fls. 41/45, que foi deferida a fl. 46.
Nessa emenda a apelante postulou a cobrança da multa
compensatória prevista na cláusula 7, do contrato, equivalente a três alugueis
(fl. 17).
Possível, na espécie, a exigência simultânea da multa
moratória, devida pela falta do pagamento dos alugueis no vencimento, e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa compensatória, proporcional ao tempo que faltava para o término da
locação, tal como autorizada pelo artigo 4o, da Lei do Inquilinato.
Não há cogitar, portanto, da impossibilidade da cobrança
cumulada das multas compensatória e moratória, certo que cada qual tem uma
razão de ser exigível, não caracterizando o “bis in idem”.
Na espécie, o imóvel foi desocupado restando quinze
meses para o término do prazo contratual, por isso que devida pela apelada a
multa compensatória de R$ 22.500,00 (R$ 45.000,00 x 30 : 15, onde R$
45.000,00 corresponde ao montante de três alugueis, 30 o número de meses
de vigência do contrato e 15 o número de meses que restaram para ser
cumpridos).
Tal quantia deverá ser corrigida pela tabela prática desde
Tribunal desde a data da desocupação do imóvel (07.08.2017) e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
E por ter a apelada saído vencida integralmente da lide,
caberá a ela o pagamento integral das despesas do processo e os honorários
do advogado da apelante arbitrados em 10% da condenação, observada a
gratuidade processual que lhe foi concedida.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação para
agregar à condenação da apelada a multa compensatória proporcional pela
desocupação antecipada do imóvel locado, no importe de R$ 22.500,00,
corrigida desde 07.08.2017, acrescida de juros de mora de 1% ao mês
contados da citação, mais as despesas do processo e honorários do advogado
da apelante arbitrados em 10% da condenação, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual que lhe foi concedida.
SÁ DUARTE
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010298-68.2017.8.26.0477
Apelante: LL Bens Imóveis Ltda
Apelada: Trans Truck Power Transporte e Agenciamento de Cargas
EIRELI
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32842)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de apelação interposta por LL BENS
IMÓVEIS LTDA (fls. 142/150) contra a r. sentença de fls. 123/126, proferida
pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Praia Grande, Dr. Cláudio
Teixeira Villar, que julgou parcialmente procedente a ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com pedido de cobrança deduzido em face de
TRANS TRUCK POWER TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS
EIRELI, para condenar a requerida ao pagamento dos aluguéis, parcelas de
IPTU e demais encargos vencidos até a data da desocupação definitiva do
imóvel (07/08/2017), com correção monetária e juros de 1% ao mês, desde
cada vencimento, além da multa de 20%. Reconheceu a sucumbência
recíproca.
Em
julgamento
estendido,
os
Exmos.Desembargadores Sá Duarte, Luiz Eurico e Mário A. Silveira
posicionaram-se em sentido contrário a este Relator.
Respeitado o entendimento da d. Maioria, ouso dela
divergir.
Trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com pedido de cobrança, fundada em contrato de
locação não residencial firmado entre as partes no dia 06/06/2016, relativo ao
imóvel de propriedade da apelante, pelo valor mensal de R$ 15.000,00 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15/20).
O inadimplemento é incontroverso e não houve
impugnação do capítulo da sentença que condenou o locatário ao pagamento
dos valores de aluguel e encargos em aberto.
A desocupação do imóvel ocorreu no decorrer do
processo, mediante a entrega das chaves em Juízo no dia 07/08/2017, ficando
prejudicado o pedido de despejo.
Limita-se a controvérsia quanto a incidência da
multa compensatória.
Pois bem.
O
fundamento
da
presente
ação
foi
o
inadimplemento da locatária com o consequente pedido de despejo e
cobrança de valores decorrentes da relação locatícia em aberto.
Aluguéis e respectivos encargos vencidos devem
ser acrescidos da multa moratória de 20% (cinte por cento) e juros de mora de
1% (um por cento) a partir do inadimplemento (cf. cláusula 3a do contrato - fls.
16).
A multa moratória é meio de reforçar o cumprimento
pontual da obrigação. Pactuada livremente a multa, não há como ser afastada.
No entanto, falta hipótese para a cobrança de multa
equivalente a três aluguéis (cf. cláusula 7a fls. 17), pois não há demonstração
de infração contratual diversa do inadimplemento dos aluguéis e respectivos
encargos.
Não
obstante
ser
a
inadimplência
infração
contratual, há cláusula estipulando expressamente multa para o caso de mora
no pagamento de aluguéis.
O objetivo da multa compensatória, também
conhecida como cláusula penal, é a prefixação das perdas e danos para o
caso do descumprimento do contrato. O objetivo da multa moratória é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalizar o inadimplente.
Logo,
as
duas
penalidades
previstas
contratualmente para o caso de inadimplemento possuem a mesma natureza
de cláusula penal.
Assim, a cumulação da forma pretendida importaria
em verdadeiro bis in idem, impondo dupla penalidade pelo mesmo fato. Ou
seja, implicaria em, por duas vezes, prefixar os danos pela mesma ação
transgressora do pactuado.
O simples fato de ter sido necessária a propositura
de ação para o despejo e a consequente rescisão antecipada não caracteriza
a infração.
Sem reparos à r.sentença.
Pelo
exposto,
e
respeitado
o
entendimento
contrário, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
1200C8F9
6
8
Declarações de
Votos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
120C149F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010298-68.2017.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.